Tribunal: TJMT
Processo: 1007551-94.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007551-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), D. GOMES DE OLIVEIRA - CNPJ: 18.370.331/0001-89 (AGRAVADO), DANIEL GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 415.726.291-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO

DE PESQUISA AO SISBAJUD E AO RENAJUD – DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL DA ÚLTIMA BUSCA – RAZOABILIDADE NA RENOVAÇÃO DO PLEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente”. (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado,

Recurso de

Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
Banco Bradesco S/A
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, na Execução de Título Extrajudicial, proposta contra

Daniel Gomes de Oliveira
, integrada por embargos de declaração, que indeferiu pedido de consulta ao SISBAJUD e ao RENAJUD, bem como e determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano (id. 142424414).

Inconformado, o Agravante sustenta equívoco do magistrado, porque as últimas consultas ao SISBAJUD e ao RENAJUD no processo executivo ocorreram no ano de 2019, o que evidencia prazo razoável para renovação do pedido e garante efetividade à execução (id.
207496199
).

Foi concedida a antecipação da tutela recursal (id.

208020190).

O Agravante, devidamente intimado para fornecer o endereço do Agravado, informa que na ação originária houve citação por edital do Executado, ora Agravado, com nomeação da Defensoria Pública para apresentação da defesa. Além disso, não sabe declinar o endereço do Agravado para intimação do presente recurso (id. 208780166).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado,

Revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere a decisão que indeferiu consulta em sistemas conveniados ao Poder Judiciário, bem como suspendeu a ação retromencionada, cujo teor que nos interessa consignou o seguinte:

“(...)
Vistos etc.

BANCO BRADESCO S.A., já qualificado nos autos em referência, interpôs o Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Id. 132790748 arguindo obscuridade na decisão de Id. 130276798 que indeferiu a realização de nova pesquisa junto aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD já que as efetuadas anteriormente restaram negativas não havendo demonstração da alteração financeira dos Réus, demonstrando que como as referidas foram realizadas em 2019, imprescindível uma nova.

Conforme certificado no Id. 133704328 estes Embargos foram opostos tempestivamente.

Os Réus pleitearam pela rejeição dos Embargos – Id. 134910923.

É o relatório.

Decido.

Prefacialmente, por oportuno destacar que, para o cabimento do recurso aviado, mister se faz considerar os termos do art. 1.022 do hodierno CPC, segundo o qual é possível o seu ajuizamento quando a decisão recorrida apresentar obscuridade, contradição ou for omitido ponto acerca de questão sobre a qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal, como também, para corrigir erro material.

(...)

O Autor alega obscuridade na decisão de Id. 130276798 que indeferiu a realização de nova pesquisa junto aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD já que as efetuadas anteriormente restaram negativas não havendo demonstração da alteração financeira dos Réus, demonstrando que como as referidas foram realizadas em 2019, imprescindível uma nova.

Em atenção a arguição do Exequente mister se faz pontuar que, na interlocutória este magistrado diz:
“No que tange ao requerimento de nova pesquisa junto ao sítio do SISBAJUD e RENAJUD (Id. 122212554, 123690551, 125344174 e 130341360) constato que estas pesquisas foram realizadas e restaram infrutíferas (Id. 22360405/2236040), não havendo demonstração da alteração da situação financeira dos executados ao ver deste Juízo Especializado, a realização de nova consulta é medida inócua, razão pela qual INDEFIRO o referido pleito senão, vejamos o trecho extraído do Agravo em Recurso Especial n. 2044641 DF( 2021/0402026-0): (...)

Conforme exposto acima, não houve demonstração de obscuridade por este juízo que, apenas indeferiu a realização de nova busca de bens a sistemas já consultados diante da ausência de demonstração de que os Executados agora poderiam ter bens, visto que a busca deles não depende do Poder Judiciário e sim do Credor.

Assim, evidente que o presente Embargos é na verdade o inconformismo da parte com a sentença proferida, evidenciando sua intenção de alterá-la.

De conseguinte, a via adotada, qual seja, o Recurso de Embargos de Declaração, não se mostra viável, já que, como alhures destacado, esta via deve ser adotada apenas nos casos em que a decisão recorrida for omissa, obscura, contraditória ou para a correção de erro material, o que não ocorre no caso em baila.

Nesse sentido(...)

Feitas essas considerações, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Transitado em julgado,
suspenda-se a presente lide pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 921, inciso III, § 1º do CPC.

Sem prejuízo deverá a parte autora, em caso de desarquivamento, INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS DE COMPROVADA PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS, nos termos do art. 921, § 3º do CPC.

”
.

Conta ação executiva ajuizada pelo
Banco Bradesco S/A
,

em desfavor
Daniel Gomes de Oliveira
, no ano de 2016, em razão da inadimplência da Cédula de Crédito Bancária nº 0132778, no valor de R$ 181.944,21 (Cento e oitenta e um mil, novecentos e quarenta e quatro e vinte e um centavos), atualizados até a propositura da demanda (id. 4324689).

Demonstra que foram realizadas tentativas para localização de bens do devedor, mas sem êxito, inclusive nos sistemas conveniados ao Poder Judiciário, sendo a última pesquisa no ano de 2019, ou seja, há mais de 4 (quatro) anos (id. 22360401/410).

O Superior Tribunal de Justiça decidiu, no julgamento do
REsp 1.112.943/MA
, que é desnecessário o esgotamento das tentativas extrajudiciais, por parte do Exequente, para que o magistrado realize consulta junto aos sistemas disponíveis.

Somando-se a isso,
“possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente”
. (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021).

No caso em exame, em que pese já terem sido realizadas as diligências postuladas, observa-se que ocorreram há muito tempo, ou seja, ultrapassados 4 (quatro) anos.

Portanto, preenchido os requisitos para antecipação da tutela, consubstanciado na probabilidade do direito do autor, Agravante, já que demonstrada ausência de restrição legal para reiteração das pesquisas
on line
, aliado ao decurso de tempo desde a última diligência dessa natureza, e o perigo de dano, por conta da suspensão do processo executivo
, ainda que de forma provisória.

Não é outro o entendimento das Câmaras de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA BUSCAS DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD EM CONTAS BANCÁRIAS DA EXECUTADA – DECURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL DA ÚLTIMA BUSCA – RAZOABILIDADE DA RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente”. (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021). (N.U 1017579-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 08/09/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

- Ação de Execução de Titulo Extrajudicial – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA INFORMATIZADA SISBAJUD – EXECUÇÃO QUE TRAMITA A 12 (dOZE) anos - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente”. (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021). (N.U 1029592-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, para dar prosseguimento ao processo executivo, com a realização das pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024